Tribunal: TJDFT
Processo: 0720950-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. remessa de ofício. ação de conhecimento. preliminar. perda superveniente de objeto. inocorrência. chamamento público. falta de apresentação de declaração formal específica assinada pelo dirigente máximo da entidade. capacidade técnica. comprovação excesso de formalismo. remessa de ofício não provida.
I. Caso em Exame
1. Reexame de ofício de sentença que declarou a nulidade de decisões administrativas que indeferiram as inscrições de entidade para participar de Chamamento Público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se houve perda superveniente de objeto, e (ii) se pode ser suprida a exigência de apresentação de declaração formal específica assinada pelo dirigente máximo da entidade, considerando os princípios aplicáveis aos certames públicos e a documentação já apresentada.
III. Razões de decidir
3. Ainda que as autoras tenham sido eliminadas do procedimento administrativo, subsiste o interesse processual na definição do responsável pelos ônus da sucumbência, o qual somente será identificado após a análise da legalidade das decisões administrativas que pretendiam obstar a participação das requerentes no certame.
4. O princípio da vinculação ao edital, embora imprescindível à segurança e à igualdade dos participantes, não deve ser interpretado de forma rígida e dissociada de outros princípios que regem a Administração Pública, como os da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.
5. A exigência de declaração formal visa a garantir a comprovação de experiência mínima da entidade candidata. Contudo, na presente hipótese, restou demonstrado que a parte apresentou documentos suficientes para suprir o objetivo da norma editalícia, comprovando sua atuação de forma robusta e consistente.
6. A exclusão de entidade com capacidade técnica demonstrada, atestada por documentação comprobatória, configuraria excesso de formalismo, em desacordo com os princípios da eficiência e do interesse público, este último consagrado como norte da atuação administrativa.
IV. Dispositivo e tese
7. Remessa de ofício desprovida.
Teses de julgamento: “A exclusão de entidade de Chamamento Público por falta de declaração formal, quando demonstrada a capacidade técnica, constitui excesso de formalismo.”
__________
Legislação relevante citada: CF, art. 37. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1891768, 0712659-71.2023.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024 1824918, 0709620-66.2023.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 25/03/2024.)”